Tribunal: TJSP
Processo: 1121165-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou improcedentes a ação principal e a reconvenção. Insurgência de ambas as partes. Descabimento.

AÇÃO DE COBRANÇA. Inaplicabilidade das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Contrato verbal de prestação de serviços. Gerenciamento e acompanhamento técnico em obra. Relação contratual que restou incontroversa. Inadimplência da ré não comprovada.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou improcedentes a ação principal e a reconvenção. Insurgência de ambas as partes. Descabimento.

AÇÃO DE COBRANÇA. Inaplicabilidade das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Contrato verbal de prestação de serviços. Gerenciamento e acompanhamento técnico em obra. Relação contratual que restou incontroversa. Inadimplência da ré não comprovada. Tratando-se de contrato verbal, necessária a análise dos elementos trazidos aos autos, notadamente da prova oral coligida. Relatórios que não descrevem especificamente os serviços efetivamente prestados. A análise dos elementos trazidos aos autos não permite definir, com segurança, quais foram os serviços prestados pela autora durante a relação contratual mantida com a ré, tampouco se desta relação há débito pendente, sendo inviável o acolhimento do pedido inicial.

RECONVENÇÃO. Indenização pelos prejuízos decorrentes das falhas na prestação dos serviços da autora reconvinda. Reconvinte que não demonstrou qualquer reclamação quando da execução dos serviços. Não se constatou liame entre os defeitos existentes na obra e a conduta da autora a justificar o pedido indenizatório. Recursos não providos.